Tribunal: TJDFT
Processo: 0717095-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717095-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MINAS GERAIS REPRESENTANTE LEGAL: REGINALDO LIMA MONTEIRO AGRAVADO: CLAYTON VIEIRA SANTOS, PROJETOS CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS S/S - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Minas Gerais em face da r. decisão (ID 190872142, na origem) que, nos autos da Ação de Exigir Contas movida em desfavor de Clayton Vieira Santos e Outro, homologou os laudos pericial e complementar (IDs 162654650 e 176682634, ambos na origem) e determinou o prosseguimento do feito em relação aos atos ulteriores. Nas razões recursais (ID 58505553), o Agravante alega, em resumo, que os laudos homologados pelo d. Juízo a quo estão em discrepância com os documentos anexados aos autos. Acrescenta que a perícia não observou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil, estando os laudos revestidos de incongruências técnicas. Pede, assim, a reforma da r. decisão, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória que homologou o laudo pericial de ID 176682634 – na origem, requerendo que seja valorado e homologado o laudo pericial de ID 124254040 – na origem. O recurso, porém, não merece ser conhecido, pois a r. decisão agravada não está abarcada no rol do art. 1.015 do CPC/15. Compulsando os autos de referência, observa-se que o Recorrente se insurge contra decisão que homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de exigir contas em segunda fase de processamento. No particular, restou como necessário que os os demandados implementem o dispositivo que resolveu a primeira fase (ID. 73222162): Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora para CONDENAR os requeridos para o fim de PRESTAR CONTAS ao demandante, em forma adequada relativamente entre todo o período compreendido desde maio de 2016 até maio de 2017 (12 meses), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, em conformidade com as disposições contidas nos artigos 550, § 5o, e 551 do CPC. Com a integralização do acórdão de lavra do Eg. TJDFT (ID. 110838315): Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do Apelo interposto pela Ré Maria Divina Soares Lopes e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para excluí-la da obrigação de prestar contas ao Condomínio Autor. CONHEÇO dos Apelos interpostos pelo Réu Clayton Vieira Santos e Projetos Contabilidade e Administração de Condomínios S/S-ME e lhes NEGO PROVIMENTO. As contas não foram prestadas pelos réus, segundo decisão id. 121482979. O autor apresentou contas, id. 124254036, cujo teor fora impugnado. Diante do impasse, restou determinada a realização de perícia, modalidade contábil, id. 142419547, com custeio pela parte ré. A perícia foi realizada, conforme laudo de id. 162654650. Intimadas as partes para se manifestarem em relação ao laudo, ambas ofertaram considerações e consignaram pela realização de esclarecimentos, id. 165318561 (réu Projetos), id. 165344729 (autor) e id. 165421653 (réu Clayton). Esclarecimentos prestados, id. 166390954. Subsequentes impugnações, id. 167545607 e id. 167648592. Resposta da perita, id. 167721805. Quesitação complementar com fixação de novos honorários ao id. 171779957. Laudo complementar, id. 176682634. Manifestação apresentada pelas partes, id. 179249950, 179423285 e 179885916. Apontamentos ofertados pela perita, id. 181183572, com impugnação pela autora, id. 185693958. Diligência requerida pelo Juízo, id. 187622506 e respondida, id. 188726218. Petição pelas partes, id. 189728701 e id. 190095811. Assim, tendo em visa que a prova produzida foi amplamente submetida ao contraditório das partes, aliada à falta de objetiva e detalhada indicação de lacuna ou imprecisa resposta técnica pelo expert, e, verificada a desnecessidade de repetir o exame, HOMOLOGO o laudo pericial id. 162654650, com seus posteriores esclarecimentos, além do laudo complementar id. 176682634, e determino o prosseguimento do feito em seus ulteriores atos. Por oportuno, DETERMINO a liberação dos honorários remanescentes à perita. Expeça-se alvará à Sra. Perita para receber o valor restante de R$ 2.405,00 (conta judicial 2370195449) e R$ 1.110,00 (conta judicial 2370195449), totalizando R$ 3.515,00. Ao final, preclusa esta decisão, tornem os autos, pois, à conclusão para sentença, em ordem cronológica e observando-se eventual preferência legal. Intimem-se.” Com efeito, a r. decisão agravada não encerrou a segunda fase da Ação de Exigir Contas, mas tão somente rejeitou as impugnações apresentadas, homologando os laudos periciais constantes dos autos. Conforme o disposto no art. 552 do CPC/15, a apuração do saldo e o julgamento das contas apresentadas será realizada na sentença, de modo que as questões atinentes a supostas nulidades ou incongruências do laudo pericial poderão ser arguidas em sede de apelação. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação do réu às contas apresentadas na segunda fase da ação de exigir contas. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUNDA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. IMPUGNAÇÃO. ROL. URGÊNCIA. I - A r. decisão que rejeita a impugnação do agravante-réu às contas apresentadas pela agravada-autora na segunda fase da ação de exigir contas não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo de interno desprovido.” (Acórdão 1253149, 07000034420208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria atinente aos defeitos da prova pericial pode ser objeto de Apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator